Tribunal: TJMT
Processo: 1012876-15.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012876-15.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[D. A. T. S. - CPF: 086.755.531-96 (EMBARGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), DEBORAH DE AMORIM TEIXEIRA SANTOS - CPF: 041.603.291-52 (EMBARGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORAH DE AMORIM TEIXEIRA SANTOS - CPF: 041.603.291-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. A. T. S. - CPF: 086.755.531-96 (APELANTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS E DA REQUERIDA ACOLHIDOS
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – NECESSIDADE DO TRATAMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EM AMBIENTE DOMICILIAR E ESCOLAR -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – FIXAÇÃO – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS – EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012876-15.2022.8.11.0002

EMBARGANTES: DAVI AMORIM TEIXEIRA SANTOS E UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

EMBARGADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DAVI AMORIM TEIXEIRA SANTOS E UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
,
em face de acórdão desta Câmara (id.
304303366
), que por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
para afastar a obrigatoriedade de cobertura dos acompanhamentos terapêuticos no âmbito escolar/domiciliar, bem como, excluir a condenação da parte requerida a título de dano moral.

Inconformada, a embargante (Unimed Nacional Cooperativa Central)
aponta que a decisão foi omissa pois não fixou expressamente os honorários advocatícios devidos por cada parte, tampouco definiu a base de cálculo a ser adotada, em afronta ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, visto que a sucumbência foi recíproca.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada para fixar expressamente os honorários advocatícios, observando-se a sucumbência recíproca e a base de cálculo (Id. 306009851).

A parte autora embargante sustenta que a
recusa de cobertura não se limitou ao assistente terapêutico, abrangendo igualmente as demais terapias prescritas, cuja necessidade restou comprovada.

Alega que a exclusão da indenização foi fundamentada apenas na suposta licitude da negativa quanto ao assistente terapêutico, sem considerar a negativa das demais terapias, circunstância que por si só enseja a reparação moral, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (Id. 306078354).

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 307987874 e 308350857.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
DAVI AMORIM TEIXEIRA SANTOS E UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL,
visando sanar supostos vícios no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – NECESSIDADE DO TRATAMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EM AMBIENTE DOMICILIAR E ESCOLAR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECUSA QUANTO A TAIS TERAPIAS LEGÍTIMA – PLEITO DE REEMBOLSO NOS LIMITES DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo previsão para cobertura dos procedimentos que envolvam os beneficiários portadores do espectro autista deve a operadora de saúde custear os tratamentos indicados pelo médico que assiste o paciente. Todavia, “A terapia com acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar apresenta natureza educacional e não integra o escopo dos contratos de planos e seguros de saúde. Assim, extrapolado o âmbito clínico não há que se falar em cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde”
(N.U 1016733-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Para tanto, a
parte autora - embargante sustenta que a
recusa de cobertura não se limitou ao assistente terapêutico, abrangendo igualmente as demais terapias prescritas, cuja necessidade restou comprovada.

Alega que a exclusão da indenização foi fundamentada apenas na suposta licitude da negativa quanto ao assistente terapêutico, sem considerar a negativa das demais terapias, circunstância que por si só enseja a reparação moral, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados.

Em que pese os argumentos do autor- embargante, razão não lhe assiste, isso porque, o acórdão bem analisou a questão posta em juízo, a qual transcrevo parte que interessa:

“Adentrando a celeuma, ressai dos autos que a parte autora foi diagnosticada com transtorno do espectro autista – CID – 10: F. 84.0, tendo como equipe multidisciplinar as seguintes especialidades: 1) Psiquiatra Infantil; 2) Fonoaudióloga: 3) Terapeuta Ocupacional; 4) Psicóloga e 5) Fisioterapeuta. Complementa que necessita realizar terapias adequadas para que não tenha prejuízos no seu neorodesenvolvimento, sendo necessário o imediato início do tratamento, para minimizar os prejuízos identificados, conforme diagnóstico e laudo médico anexado aos autos.

Por sua vez, o plano de saúde recorrente defende que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, não prevendo a obrigatoriedade de cobertura APENAS do tratamento com acompanhamento terapêutico.

Alega, ainda, que o contrato firmado entre as partes limita a cobertura aos procedimentos previstos no rol da ANS, razão pela qual defende a improcedência dos pedidos.

Sustenta que conforme documentos colacionados aos autos, houve solicitação médica para realização de terapias, todavia e, ao contrário do que a parte autora alega, não houve a negativa para cobertura das sessões requeridas na inicial, mas apenas a negativa tão somente quanto à solicitação de acompanhamento terapêutico, conforme documento acostado nos Ids. 279619855 .

Em relação ao acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, a operadora de saúde não tem obrigação contratual no fornecimento, ainda que sua concessão seja importante para o tratamento clínico apresentado, por ausência de previsão no contrato, tornando-se inviável seu deferimento.

(...)

Assim, considerando que foi legítima a negativa da apelante em fornecer o acompanhante terapêutico no ambiente escolar e que não há negativa quanto aos demais tratamentos prescritos pelo médico assistente, não há que se falar na fixação de indenização reparatória de dano moral”.

Desse modo, considerando que o
decisum
foi claro ao mencionar que
não houve a negativa para cobertura das sessões requeridas na inicial, mas apenas a negativa tão somente quanto à solicitação de acompanhamento terapêutico
, evidencia-se a pretensão da parte autora-embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022).

Por outro lado, a embargante (Unimed Nacional Cooperativa Central)
aponta que a decisão foi omissa pois não fixou expressamente os honorários advocatícios devidos por cada parte, tampouco definiu a base de cálculo a ser adotada, em afronta ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, visto que a condenação foi recíproca, sendo que nesse ponto, merece acolhimento o recurso, para sanar o vício apontado.

Isso porque, o recurso de apelação interposto pela UNIMED foi parcialmente provido para afastar a obrigatoriedade de cobertura dos acompanhamentos terapêuticos no âmbito escolar/domiciliar, bem como, para excluir a condenação da parte requerida ao pagamento de dano moral, de modo que houve a sucumbência recíproca, de modo que o ônus sucumbencial deve recair em face de ambas as partes.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA, E ACOLHO OS EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA
, sem atribuição dos efeitos infringentes, para condenar a parte autora e requerida a
o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na origem na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas, ressalvado o fato de que ficam suspensos para a parte autora, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025